Tribunal: TJDFT
Processo: 0715545-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0715545-68.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO ALVES DE LIMA PACIENTE: LEIDIANE DE JESUS NASCIMENTO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção do despacho que determinou a complementação da inicial com cópia de documentos que viabilizem a compreensão da controvérsia (ID 25695602), a Defesa peticionou nos autos, com o objetivo de cumprir a determinação (ID 25763887). Verifica-se que a Defesa, ao invés de realizar o “download” dos documentos originais no PJe e anexar os arquivos à impetração, preferiu tirar fotos da tela do computador, o que prejudicou a legibilidade, de maneira que não é possível ler com clareza o teor de vários deles (por exemplo: ID 25763897, 25763898, 25763899, 25763900, 25763901, 25763904, 25766565, 25766566, 25766571, 25766572, dentre outros). 2. Portanto, intime-se o impetrante, a fim de que junte novamente os documentos necessários à compreensão da controvérsia na sua inteireza e à comprovação das suas alegações, atentando-se para a legibilidade dos documentos, dando preferência, se possível, à cópia original dos arquivos, extraída por meio de download no PJe. 3. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator